Tribunal: TCU
Processo: 007.674/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 867/2023-TCU-Plenário Considerando que se trata de solicitação formulada pela Controladoria-Geral da União (CGU), mediante o Ofício no 5547/2023-CGEP/DAE/SFC/CGU, de 13/4/2023 (peça 3), no sentido do compartilhamento de informações sobre trabalhos realizados pelo TCU junto à Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), especialmente relativos ao pagamento de dividendos e à gestão da dívida da companhia, tendo em vista a auditoria para certificação das contas da Petrobras no exercício de 2022; Considerando que, nos termos do art. 62 da ResoluçãoTCU 259/2014, são legitimados os órgãos e autoridades que, por dever de ofício, estejam tratando do mesmo objeto de processo em tramitação no Tribunal; Considerando que foram identificados dois trabalhos relativos aos temas solicitados, ambos de minha relatoria: i) o TC Processo 028.632/2022-2 , o qual tratou de representação para avaliar a legalidade do pagamento de dividendos pela Petrobras; e ii) o TC Processo 003.308/2022-7 , o qual trata de auditoria sobre a gestão da dívida da companhia; Considerando que, para atendimento ao pedido da CGU, a Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) autuou dois processos distintos do tipo Solicitação, sendo que os presentes autos cuidam especificamente da solicitação de compartilhamento de informações do relatório referente ao processo que tratou da gestão da dívida da Petrobras (TC Processo 003.308/2022-7 ); Considerando que o mencionado TC Processo 003.308/2022-7 teve seu relatório (peça 152 daqueles autos) enviado recentemente para apreciação por este Gabinete e, por isso, ainda não possui julgamento de mérito; Considerando que o retro citado relatório do TC Processo 003.308/2022-7 fora classificado como sigiloso, em função do seu conteúdo; Considerando que, verificada a legitimidade da CGU, não se observa óbice ao envio do relatório, especialmente em razão da prerrogativa da aludida Controladoria de, nos termos do § 5o do art. 1o do Estatuto Regimental da CGU (Anexo I do Decreto 11.330/2023), ter acesso irrestrito a informações para desempenho de suas atividades, inclusive de demandar da Petrobras as mesmas informações que tornaram sigiloso o relatório acostado à peça 152 do TC Processo 003.308/2022-7 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno e no art. 62, da Resolução TCU 259, de 7/5/2014, e, ainda, de acordo com o parecer da unidade técnica, em: (i) conhecer da presente solicitação; (ii) encaminhar ao solicitante cópia da instrução da unidade técnica à peça 5 destes autos e do relatório acostado à peça 152 do TC Processo 003.308/2022-7 , alertando-o que o seu sigilo deve ser mantido, nos termos do art. 25, § 2o, da Lei 12.527/2011 (LAI) e do art. 17, § 2o, da Resolução-TCU 294/2018; e (iii) encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 007.674/2023-6 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Interessada: Controladoria-Geral da União (CGU). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.